Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança e estelionato. Provas. Consunção. Continuidade delitiva. Reparação de danos. Gratuidade de justiça.
1 - As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, confirmando que a ré era a responsável financeira da empresa, gerindo todas as contas do estabelecimento, somadas aos documentos que atestam a transferência de valores da conta bancária da empresa para as contas de titularidade da ré, de terceiros e de empresa registrada em nome da ré, e a inadimplência da empresa no período em que a ré trabalhava na pessoa jurídica, constituem prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança.
2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrado que a ré, sem o consentimento da empregadora (sócia da empresa onde trabalhava), solicitou cartões de crédito no nome dela e em seu nome, como dependente, e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação.
3 – Não há consunção entre os crimes de furto qualificado e de estelionato se as provas demonstram que resultaram de desígnios autônomos, embora o resultado de ambos seja o mesmo - causar prejuízo ao patrimônio das vítimas.
4 - Os crimes – diversos furtos qualificados - foram cometidos ao longo de vários meses, durante o vínculo empregatício mantido entre a ré e a empresa, e eram praticados com o mesmo modus operandi (a ré utilizava sistema internet banking para transferir valores da conta bancária da pessoa jurídica para sua conta pessoal e de terceiros), sendo a ação posterior um desdobramento da anterior.
5 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos mais de sete crimes, o aumento da pena é de 2/3.
6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo.
7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
8 – Apelação não provida.